Tribunal: TJBA
Processo: 8129793-61.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO Nº 8129793-61.2025.8.05.0001 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1º GRAU: 8129793-61.2025.8.05.0001 APELANTE: EZEQUIEL SANTOS SOUSA REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06). NULIDADE PROCESSUAL. INTERROGATÓRIO JUDICIAL. CORROMPIMENTO PARCIAL DE GRAVAÇÃO AUDIOVISUAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECUPERAÇÃO DA MÍDIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PREJUÍZO EVIDENTE. INVALIDAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA ANULADA. PREJUDICIALIDADE DAS TESES RECURSAIS. NULIDADE DECLARADA DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Ezequiel Santos Sousa contra sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06) à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, requerendo a absolvição por insuficiência probatória, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 no patamar máximo, o abrandamento do regime prisional e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o corrompimento parcial e irrecuperável da gravação audiovisual do interrogatório judicial do Acusado configura nulidade processual por violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal; e (ii) estabelecer se a eventual nulidade impõe a invalidação dos atos processuais subsequentes, inclusive da sentença condenatória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O interrogatório judicial possui natureza híbrida, constituindo simultaneamente meio de prova e instrumento de autodefesa, razão pela qual demanda observância rigorosa das garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. 4. A gravação audiovisual da audiência tem a finalidade de assegurar o controle da regularidade do ato processual pelas partes e pelas instâncias revisoras, não se tratando de mera formalidade burocrática. 5. A perda definitiva de parcela relevante do áudio do interrogatório impede a reconstrução integral e fidedigna das declarações prestadas pelo acusado, inviabilizando a completa compreensão do conteúdo defensivo produzido em juízo. 6. A impossibilidade de acesso ao conteúdo integral do interrogatório compromete o exercício da ampla defesa e restringe a atuação revisional do Tribunal, impedindo a adequada fiscalização da atividade jurisdicional. 7. Não é juridicamente admissível presumir que o trecho perdido do interrogatório seja irrelevante ou incapaz de influenciar a análise da prova, a credibilidade das declarações do acusado ou o exame das teses defensivas. 8. O prejuízo processual decorre da própria natureza da irregularidade, pois a perda irrecuperável de parte do interrogatório afeta diretamente a higidez da instrução criminal e a confiabilidade da prestação jurisdicional. 9. A certidão expedida pelo Juízo de origem atesta a inexistência de arquivo apto à recuperação da mídia corrompida, afastando qualquer possibilidade de saneamento da irregularidade. 10. A restauração das garantias processuais exige a renovação do interrogatório judicial e a invalidação dos atos subsequentes que dele dependem, inclusive da sentença condenatória. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Nulidade declarada de ofício, com determinação de renovação do interrogatório judicial e dos atos processuais subsequentes, restando prejudicado o exame das teses recursais. Tese de julgamento: 1. A perda irrecuperável de parcela relevante da gravação audiovisual do interrogatório judicial configura nulidade processual quando impede o acesso integral ao conteúdo da autodefesa do acusado. 2. O interrogatório judicial, por constituir simultaneamente meio de prova e meio de defesa, exige preservação integral de seu registro audiovisual para assegurar o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal. 3. O prejuízo decorrente da impossibilidade de acesso ao conteúdo integral do interrogatório revela-se evidente quando inviabiliza o controle da regularidade do ato processual pelas partes e pelas instâncias revisoras. 4. A impossibilidade técnica de recuperação da gravação corrompida impõe a renovação do interrogatório e a invalidação dos atos processuais subsequentes que dele dependem. 5. Declarada a nulidade da instrução processual por vício em ato essencial à defesa, resta prejudicado o exame das demais teses recursais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput, e § 4º. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8129793-61.2025.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que figura como apelante Ezequiel Santos Sousa e apelado o Ministério Público. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em declarar, de ofício, a nulidade do interrogatório judicial e dos atos processuais subsequentes, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (02) APELAÇÃO Nº 8129793-61.2025.8.05.0001